Tribunal: TJMT
Processo: 0024449-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0024449-57.2016.8.11.0041
RECORRENTE: IZAC GONÇALVES DA SILVA
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÀ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 81270485) interposto por IZAC GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80180999):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – DÉBITOS EXPRESSIVOS NAS FATURAS – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ÔNUS DA RÉ – COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS – NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora do Apelado.
II - Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao consumidor, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
III - A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora.
(TJMT ApCiv n. 0024449-57.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 17.03.2021).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ÁGUAS CUIABÀ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, que proveu parcialmente o recurso da concessionária de serviço público a fim de reformar o decisório proferido pelo juízo da 3a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos da Ação Revisional de Clausula Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Tutela Antecipada e Danos Morais, julgou procedente o pedido postulado pela parte consumidora e: (a) determinou o refaturamento das faturas dos meses de agosto/2014 a outubro/2015, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a agosto/2014; (b) condenou a requerida à restituição da diferença encontrada após o refaturamento, na forma simples, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do eventual desembolso; (c) condenou a ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.
A Câmara julgadora, à unanimidade, entendeu que a situação narrada nos autos não é passível de configurar dano extrapatrimonial e, por esta razão, afastou a verba indenizatória por danos morais. No mais, manteve inalterado os demais pontos da sentença.
A recorrente alega violação aos artigos 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 6o e 7o da Lei n.o 8.987/95, argumentando que “consoante restou comprovado nos autos, a Recorrida foi desidiosa no seu mister, pois, realizou cobranças exorbitantes nas faturas dos meses de agosto/2014 até outubro/2015. Assim, incidindo ao caso os artigos 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 6o e 7o Lei n.o 8.987/95, ou seja, o dever de indenizar”. (ID 81270485)
Recurso tempestivo (ID 81301493) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 87626471).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 20, 22 do CDC e 6o e 7o da Lei 8.987/95- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 20, 22 do CDC e 6o e 7o da Lei 8.987/95, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que a concessionária de serviço público foi desidiosa em seu mister, pois realizou cobranças exorbitantes, ato que gerou insegurança para o recorrente, ferindo o seu equilíbrio emocional e sua honra.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto inocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais (ID 80180999):
“Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.
No caso, os transtornos relacionados com a simples cobrança de valores reputados indevidos, não passa de dificuldade cotidiana que atinge a todos os consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas; assim, não é possível condenar a requerida ao pagamento de danos morais quando não houve a interrupção dos serviços ou mesmo a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que entendeu que a cobrança indevida não gera dano moral, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça